Tribunal: STF
Processo: RE 1248682
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE TRABALHO INSALUBRE. Aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante 33 do E. STF. Mesmo diante da ausência de legislação que regule a contagem do tempo para aposentadoria especial no serviço público, tem o servidor público o direito a se apesentar na forma especial, ante a possibilidade de utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Sentença mantida. Recursos desprovidos” (fl. 129, vol. 1).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 148, vol. 1). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. III do § 4º e o § 10 do art. 40, o art. 69 e o art. 167 da Constituição da República. 



    Assevera que “a Constituição Federal não contempla o alegado direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, tampouco, por óbvio, exige a sua regulamentação. De fato, é tão somente assegurado o direito à aposentadoria especial para os servidores que tenham exercido suas atividades naquelas condições” (fl. 161, vol. 1).



    Argumenta que, “de acordo com reiterada jurisprudência deste Pretório Excelso, não é possível extrair da norma contida no art. 40, § 4º, III da CF/88 o dever constitucional de que o Presidente da República e o Congresso Nacional editem uma lei prevendo contagem diferenciada de tempo especial para o servidores públicos que tenham exercido suas funções em atividades insalubres e, ao final, averbe (registre e some) este período de forma maior para fins de aposentadoria” (fl. 162, vol. 1). 



    Assinala que “o art. 40, § 4º, III, da CF não garante necessariamente aos servidores públicos o direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum. O que o dispositivo garante é apenas o direito à ‘aposentadoria especial' (com requisitos e critérios diferenciados)” (fl. 162, vol. 1).



    Sustenta não haver “previsão orçamentária para tal categoria de aposentadoria, até porque não regulamentada pela esfera federal, como de rigor, impossibilitado o atendimento da pretensão posta em juízo” (fl. 163, vol. 1). 



    Pede “o regular processamento, bem como o conhecimento e total provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão que negou provimento ao recurso da Municipalidade de São Paulo” (fl. 164, vol. 1).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (fl. 169, vol. 1). 



    No agravo, o recorrente alega que “a questão jurídica relacionada aos dispositivos constitucionais em comento foi expressamente tratada e decidida no v, acórdão recorrido” e que, “independe da aferição do fato concreto ou da análise dos autos ou das provas existentes nos autos responder à pergunta formulada, pois esta é formulada no plano abstrato e, igualmente, no plano abstrato respondida” (fls. 174-175, vol. 1). 



    5. O Presidente da Seção de Direito Público, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o presente recurso extraordinário (fls. 18-19, vol. 1).



    6. O recurso extraordinário foi sobrestado, em 9.12.2019, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286- RG, Tema 942 da repercussão geral.



    7. Em 17.8.2023, os autos me vieram conclusos (vol. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. O Tribunal de origem assentou:



    “Compulsando os autos, verifica-se que pretende o particular a concessão de aposentadoria especial, computando-se o tempo de serviço exercido na forma insalubre, com fulcro no disposto na Lei nº 8.213/91 e artigo 40 da Constituição Federal. (...) No mérito, a Lei nº 8.213/91 cuida da previdência dos trabalhadores do setor privado e a particular foi servidora pública municipal integrante do quadro. Conforme documentos acostados aos autos, percebeu adicional de insalubridade dispensando-se, portanto, a comprovação de exposição a agentes nocivos. Aliás, o exercício de atividade insalubre é questão incontroversa nos autos. Para que o tempo de serviço especial seja contado faz-se necessária legislação complementar. O artigo 40 da Constituição Federal dispõe sobre a possibilidade de Lei Complementar estabelecer exceções para concessão de aposentadoria especial. No entanto, referida legislação ainda não foi editada. Dessa forma, ante a ausência de lei complementar regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos, manifestou-se o C. STF, no seguinte sentido: (...) Assim, diante da inexistência de lei específica do Estado que, aliás, tem autonomia para regulamentar os direitos e deveres dos servidores, e possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. (...) Por fim, ressalte-se que o E. STF pacificou a questão editando a Súmula Vinculante nº 33: (...) Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos” (fls. 130-134, vol. 1).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4º, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de nº 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (DJe 24.9.2020). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.338.977, de minha relatoria, DJe 25.82021; e RE n. 1.297.893, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora